Tribunal: TJPA
Processo: 0001904-96.2014.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001904-96.2014.8.14.0067

APELANTE: EVILASIO DO CARMO AGUIAR BRAGA

APELADO: LUCIO MAURO PINHEIRO GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais, sob pena de deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2. O recorrente deixou de instruir o Recurso de Agravo Interno com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do § 4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.

3. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001904-96.2014.8.14.0067

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MOCAJUBA/PA

AGRAVANTE: EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA
(ADV. Igor Pastana Mota OAB/PA 17.390)

AGRAVADO: LUCIO MAURO PINHEIRO GAMA
(ADV: Thyago Benedito Braga Sabba, OAB/PA 17456
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em

Recurso de Apelação Cível
interposto por
EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA
,
que
,
em face da decisão monocrática, (PJe
ID nº
14381175 - Pág. 1-7
)
nos autos de Ação Monitória, não conheceu do Recurso de Apelação, por considerá-lo deserto.

Em suas razões, o Agravante alegou (
PJe ID
nº
14810884 - Pág. 1-5
) que a gratuidade de justiça, em sede de primeiro grau, fora pleiteada com arrimo nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, não existindo qualquer ato de impugnação à mesma e, diante da suposta omissão, o Agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça é pelo entendimento de deferimento tácito.

Contrarrazões pela manutenção da Decisão Agravada (PJE ID nº 15043279 - Pág. 1-7).

Feito recebido por distribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2024.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, que objetiva a reforma da Decisão monocrática que, nos autos de Ação de Monitória, não conheceu do Apelo por ausência de preparo e, em consequência, decretou sua deserção.

O presente Recurso de Agravo Interno não foi devidamente preparado, isso porque, constatada a irregularidade na comprovação do recolhimento das custas recursais, e, tendo sido intimado para efetuar o recolhimento do preparo (PJE ID nº 15129053 - Pág. 1), como determina o do artigo 1.007, caput, do Estatuto Processual Civil e nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, o Agravante quedou inerte.

Nesse sentido, o Recurso não deve ser conhecido, eis que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso, sendo, inclusive, suscetível de exame a qualquer tempo.

Competia ao recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - A Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, in litteris:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Verifica-se que a parte recorrente foi intimada (PJe ID nº 15129053 - Pág. 1) para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada, entretanto, a parte ora agravante deixou de juntar aos autos a comprovação das custas, alegando ser beneficiária da gratuidade de justiça, conforme feito no Embargo de Declaração cadastrado sob o ID n. 1934299, ainda em sede de juízo singular.

Ocorre que compulsando os autos, desde a origem, verifica-se que o Embargo de Declaração mencionado pelo Agravante, de fato pleiteou a concessão da justiça gratuita, porém os aclaratórios foram rejeitados, por inadequação da via eleita, eis que o Magistrado de piso não vislumbrou qualquer dos vícios mencionados no Art. 1.022 CPC/2015.

Ademais, não haveria, por certo, de se encontrar quaisquer dos vícios que ensejaria correção por meio de Embargos de Declaração, eis que não houve pedido algum de gratuidade da justiça em sede Embargos Monitórios. Situação que se repetiu no Recurso de Apelação, eis que, novamente, não houve pedido algum de gratuidade da justiça, tendo o recorrente deixado para fazer, novamente, em outro Embargos de Declaração, quando intimado para efetuar o pagamento das custas, situação que, por óbvio, ensejou o não conhecimento dos aclaratórios, por não se prestarem ao combate de despacho sem cunho decisório.

Por fim, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTETRNO. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSSO. TESES RECURSAIS DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME (TJ-PA 08020819220188140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 29/06/2020, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do § 4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020. Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado (s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24. Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22. Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que o apelante/agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (relatório de contas, boleto e comprovante de pagamento), pelo que não conheci do recurso de apelação, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Desta forma, deixo de acolher os argumentos expendidos no agravo, eis que resta evidenciado nas razões recursais a ausência de qualquer argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, em razão de sua deserção, conforme Art. 932, inciso III e 1.007, do CPC e, nesse sentido, mantenho a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/02/2024